Tribunal: STF
Processo: RE 582409
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Servidor público militar. 3. Promoção por ato de bravura. 4. O Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional (Decreto estadual n. 4449/80), entendeu que a conduta do militar preenche os requisitos legais, motivo pelo qual tem direito à referida promoção. 5. Inviável a análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório no âmbito do recurso extraordinário. 6. A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.